Tribunal: TJSP
Processo: 1041948-71.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONTRATUAL. Aplicação da penalidade considera o não cumprimento de obrigação contratada. Falta de reparo em depressões e decalque da pista. Obrigação assumida pela autora. Constatação de depressões na pista em vistoria realizada pela ARTESP. Não realização do reparo após o prazo de 1 mês previsto em

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONTRATUAL. Aplicação da penalidade considera o não cumprimento de obrigação contratada. Falta de reparo em depressões e decalque da pista. Obrigação assumida pela autora. Constatação de depressões na pista em vistoria realizada pela ARTESP. Não realização do reparo após o prazo de 1 mês previsto em contrato. A causa de pedir informa a força maior para a inexecução da obrigação. A concessionária alega a ocorrência de fortes chuvas no período e a inexigibilidade de conduta diversa ante a falta de matéria-prima CAP 30/45 para a realização do reparo, considerando a paralisação da produção pela Petrobrás. A autora não se desincumbiu do ônus da prova. Levantamento histórico aponta o índice pluviométrico mais baixo na região. Existência de pequenos períodos de paralisação da produção do CAP 30/45. Possibilidade de aquisição nos períodos em que havia a produção. Indispensável a melhor gestão para atender as obrigações contratadas. Precedentes dessa Seção de Direito Público em casos similares.

RECURSO NÃO PROVIDO.